Tribunal: TJSP
Processo: 2076209-49.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo formulado pelo executado, além de condená-lo por litigância de má-fé – Inconformismo do executado, alegando que, restando comprovado que foi prejudicado por falha cartorária consubstanciada na disponibilização de acesso aos autos, não há se falar em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer - Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que indeferiu o pedido de devolução de prazo formulado pelo executado, além de condená-lo por litigância de má-fé – Inconformismo do executado, alegando que, restando comprovado que foi prejudicado por falha cartorária consubstanciada na disponibilização de acesso aos autos, não há se falar em preclusão do direito de recorrer da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pelo que requer o acolhimento da impugnação para reconhecer a quitação dos débitos objeto do cumprimento de sentença e o afastamento da multa cominatória. Subsidiariamente, requer a redução da astreinte e o afastamento da condenação por litigância de má-fé – Inadmissibilidade - Irresignação do agravante que já foi objeto de decisão anterior contra a qual não houve interposição de recurso - Mero pedido de reconsideração que não interrompe o interregno recursal - Intempestividade caracterizada – Caso em que não restou demonstrada qualquer falha procedimental que tenha impedido os causídicos em ter acesso aos autos de origem ou interpor recursos contra a decisão agravada - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076209-49.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALBERTO
ALVES JUNIOR, é agravado JOAO COTAIT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076209-49.2018.8.26.0000 -R
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2076209-49.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: ALBERTO ALVES JUNIOR
AGRAVADO: JOAO COTAIT
JUIZ: JÚLIO CÉSAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO.
VOTO No 21.952
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Obrigação de
Fazer - Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que
indeferiu o pedido de devolução de prazo formulado pelo
executado, além de condená-lo por litigância de má-fé

Inconformismo
do
executado,
alegando
que, restando
comprovado que foi prejudicado por falha cartorária
consubstanciada na disponibilização de acesso aos autos, não
há se falar em preclusão do direito de recorrer da decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pelo que
requer o acolhimento da impugnação para reconhecer a
quitação dos débitos objeto do cumprimento de sentença e o
afastamento da multa cominatória. Subsidiariamente, requer a
redução da astreinte e o afastamento da condenação por
litigância de má-fé
Inadmissibilidade - Irresignação do
agravante que já foi objeto de decisão anterior contra a qual
não houve interposição de recurso - Mero pedido de
reconsideração que não interrompe o interregno recursal -
Intempestividade caracterizada
Caso em que não restou
demonstrada qualquer falha procedimental que tenha
impedido os causídicos em ter acesso aos autos de origem ou
interpor recursos contra a decisão agravada - Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível do Foro Regional da Lapa, da
Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer, em fase de Cumprimento de
Sentença, proposta por JOÃO COTAIT contra ALBERTO ALVES JÚNIOR, que
indeferiu o pedido de devolução de prazo formulado pelo executado, além de condená-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076209-49.2018.8.26.0000 -R
3
lo por litigância de má-fé.
Em suas razões recursais, sustenta o agravante
que, restando comprovado que foi prejudicado a falha cartorária consubstanciada na
disponibilização de acesso aos autos, não há se falar em preclusão do direito de recorrer
da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Por isso, requer o
acolhimento da impugnação para reconhecer a quitação dos débitos objeto do
cumprimento de sentença, determinar o afastamento da multa cominatória.
Subsidiariamente, requer a redução da astreinte e o afastamento da condenação por
litigância de má-fé.
A tutela recursal foi indeferida.
As informações judiciais foram dispensas e o
agravado apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
Do exame dos autos, verifica-se que a irresignação
da agravante, dirigida contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo
agravante em 21 de novembro de 2017 (cfr. fls. 252/253), sendo os litigantes intimados
do decisum em 24 de novembro de 2017, conforme se depreende da certidão de
publicação de fls. 254, contra a qual a agravante não interpôs recurso, mas apenas
pedido de devolução de prazo e suspensão da execução, o qual foi denegado pelo MM.
Juízo “a quo” (cfr. fls. 335/336).
Desse
modo,
forçoso
reconhecer
a
intempestividade do presente recurso, interposto em 18 de abril de 2018, muito após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076209-49.2018.8.26.0000 -R
4
decurso do interregno recursal, sendo certo que mero pedido de reconsideração ou
devolução de prazo não interrompe o interregno recursal.

Ora, à míngua de interposição de recurso contra a
decisão exarada as fls. 252/253 dos autos originários, operada a preclusão temporal,
inadmissível a pretensão recursal em exame.
Por outro lado, não restou demonstrada qualquer
falha procedimental que tenha impedido os causídicos em ter acesso aos autos de
origem ou interpor recursos contra a decisão agravada.
Da mesma forma, considerando a insistência do
executado em descumprir as determinações judiciais que lhe são impostas, conforme
observado pelo MM. Juízo “a quo” na decisão de fls. 335, bem como o manejo de
Agravo de Instrumento muito após o decurso do interregno recursal, restou bem
caracterizada a hipótese prevista no artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator